Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720599-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE SABOR MINEIRO EIRELI - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu diligências para localização da agravada e determinou ao agravante que emendasse a inicial para conversão da inicial em execução, sob pena de extinção do processo. O agravante alega, em síntese, que as diligências requeridas devem contar com a colaboração do Judiciário e a determinação de emenda para conversão do feito em execução é faculdade do credor, não podendo ser determinada pelo juiz. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere diligências para localização do devedor e determina ao agravante que emende a inicial para conversão do feito em execução, e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois essa questão poderá ser discutida em eventual apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator